Tribunal: TJDFT
Processo: 0741354-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM DECISÃO LIMINAR. IMPUGNAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. ACOLHIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO.
1. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos.
2. Evidenciado, no caso concreto, a ausência da situação de hipossuficiência alegada, deve ser indeferido o pedido de benefício da gratuidade de justiça.
3. O efeito suspensivo deve ser mantido quando as razões recursais se limitarem ao mérito do agravo de instrumento e não forem capazes de infirmar os fundamentos da decisão proferida por meio de cognição sumária.
4. Agravo interno conhecido e parcialmente provido.